Tribunal: TJDFT
Processo: 0700831-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR MEIO INFORMAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MULTAS E ENCARGOS EM NOME DE TERCEIRA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CARÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. Nesse sentido, o juiz, enquanto destinatário da prova, indica as razões da formação de seu convencimento acerca do acervo fático-probatório constante dos autos pelo sistema da persuasão racional (art. 371 do CPC). Preliminar afastada.
2. No mérito, narra a inicial que a apelante vendeu verbalmente o veículo para o apelado. Narrou ter acertado receber, em contraprestação, outro automóvel e pecúnia. Porém, o requerido não transferiu a quantia e o carro que a autora recebeu em permuta apresentou problemas mecânicos.
3. É inconteste que não houve transferência de nenhum dos veículos junto à autoridade de trânsito e que o automóvel supostamente oferecido pela autora permanece no nome de terceira ausente dos autos.
4. Nesse contexto, é incabível o pedido de pagamento de multas e de encargos do automóvel, eis que estes não estão em nome da autora. Ausente o interesse processual.
5. Quanto ao desfazimento do negócio, não existem elementos dos autos que comprovem ou que sequer indiquem a existência do negócio jurídico.
6. Os efeitos da revelia implicam a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor da ação, o que não quer dizer que a falta de resposta conduza necessariamente à procedência do pedido, porquanto deve, ainda, haver a análise das questões de direito envolvidas no caso.
7. Apelação cível conhecida e desprovida.